Tribunal: TJMT
Processo: 1031876-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031876-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (EMBARGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR BOABAID DE BRITO - CPF: 860.672.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIEDIGER - CPF: 571.757.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA REBOLLO CINTRA - CPF: 463.996.288-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO, JULGANDO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS – PROSSEGUIMENTOS DOS ATOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A decisão judicial que extingue parcialmente o processo executivo – apenas quanto a um dos coexecutados – possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1031876-36.2024.8.11.0000 interposto pela embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 272670886, a embargante alega, em síntese: (i) que o acórdão embargado incorreu em erro material, ao afirmar que a execução fora integralmente extinta pela sentença de primeiro grau, quando, na realidade, a extinção se deu apenas em relação à executada Rovena Zahn Boabaid de Brito, tendo sido expressamente determinado o prosseguimento do feito contra os demais executados (Vilmar Riediger, Renato Riediger, Adeilza Rodrigues de Oliveira e Joemir Boabaid de Brito); (ii) que a decisão embargada também incorreu em omissão relevante, por não considerar a incidência do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, em hipóteses de extinção parcial do processo, a impugnação deve se dar mediante agravo de instrumento, e não apelação; (iii) que a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido da admissibilidade do agravo de instrumento nas hipóteses em que a extinção do feito se dá apenas em relação a um dos devedores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, aplicando-lhe efeitos infringentes.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 277906364.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante sustenta que o v. Acórdão incorreu em erro material, ao afirmar que a decisão proferida nos autos da execução originária teria extinguido a totalidade da execução, quando, de fato, a decisão de ID 251243155 limitou-se a extinguir o processo apenas em relação à executada Rovena Zahn Boabaid de Brito, determinando o regular prosseguimento da demanda em relação aos demais devedores.

Sustenta, ainda, omissão relevante, consubstanciada na ausência de consideração quanto à aplicação do art. 354, parágrafo único, do CPC, que expressamente dispõe que, nas hipóteses em que a sentença extingue apenas parte do processo, a impugnação se dá por meio de agravo de instrumento e não por apelação, como constou no acórdão embargado.

Pois bem.

Verifica-se, de fato, que a r. decisão proferida no juízo de origem julgou extinta a execução exclusivamente em relação à executada Rovena, com base na alegação de prescrição arguida em exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, ACOLHO da Exceção de Pré-Executividade e, via de consequência, JULGO EXTINTA a pretensão executiva em face de ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, diante da prescrição.

Tendo em vista a nova redação do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Proceda-se com o necessário para que sejam levantadas as contrições de bens/direitos da executada efetivadas por força desta execução.

Prossiga-se o feito em relação aos demais executados.
”
- ID 251243155

A transcrição acima revela de maneira cristalina que a execução subsiste em relação aos demais coexecutados. Dessa forma, não se pode cogitar de sentença que ponha fim ao processo em sua integralidade, condição essencial para a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Em rigor técnico-processual, a decisão que extingue parcialmente o processo, nos termos dos arts. 485 ou 487, II e III, do CPC, sem abranger a totalidade das partes ou dos pedidos, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 354 do mesmo diploma legal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL . INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo exequente, instituição financeira, contra decisão interlocutória que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial apenas em relação ao corréu pessoa física, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento do feito em relação à pessoa jurídica executada . O apelante sustenta que não houve sua intimação pessoal nem abandono da causa, alegando erro na extinção parcial da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que extinguiu parcialmente a execução poderia ser impugnada por apelação ou se o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III . RAZÕES DE DECIDIR O artigo 354, parágrafo único, do CPC dispõe expressamente que em caso de extinção parcial do feito, a decisão proferida tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A decisão recorrida deixou claro que o feito prossegue em relação à pessoa jurídica executada, evidenciando tratar-se de extinção parcial da execução. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e da jurisprudência dominante confirma que, em hipóteses de extinção parcial da execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento . IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10351233320228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 19/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/02/2025)

Com efeito, deve ser reconhecida a omissão apontada no acórdão e por conseguinte aplicado os efeitos modificativos a fim de admitir o recurso interposto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes,
a fim de reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento interposto sob o ID 251241198, determinando o retorno dos autos à fase de apreciação do respectivo mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025